Tribunal: TJSP
Processo: 1500523-39.2024.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Matéria preliminar que se confunde com o mérito e com ele será analisada. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedido subsidiário requerendo a redução da pena e a fixação de

Ementa:
Apelação. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Matéria preliminar que se confunde com o mérito e com ele será analisada. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedido subsidiário requerendo a redução da pena e a fixação de regime prisional mais brando. Impossibilidade. Pena e regime prisional fechado bem fixados e que não comportam alteração. Recurso defensivo não provido.